Tribunal: TJMT
Processo: 1013642-11.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013642-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), RCS CORRETORA E DISTRIBUIDORA DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 29.539.037/0002-55 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDEFERIMENTO DO EFEITO ATIVO – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida, a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

RELATÓRIO.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela RCS – Corretora e Distribuidora de Cereais Eireli, contra a decisão que, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal (id. 98485469).

Irresignada, a Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando que não apreciou, devidamente, as razões recursais, já que repisa que foi
surpreendida com a cobrança de R$ 457.039,32 (quatrocentos e cinquenta sete mil e trinta nove reais e trinta dois centavos), na condição de substituta tributário, oriundo de suposto débito de ICMS inadimplido. Segundo figurou na Notificação de Autor de Infração acima enumerada, o Fisco Estadual concluiu que “não houve comprovação pela empresa
RCS Corretora e Distribuidora de Cereais Eireli
da efetiva operação com a Transportadora Norberto para a realização das prestações de serviços de transporte conforme CTes constante no relatório de Auditoria.

Sustenta que instruiu a petição inicial com notas fiscais e comprovantes de pagamentos, ocasião em que enfatizou que sempre atuou de boa-fé nas operações tributárias, inclusive, nas notas fiscais foram inclusas cláusulas FOB, reforçando a impossibilidade de responsabilização por eventuais intercorrências decorrentes do transporte da mercadoria.

Salienta que, como foi demonstrado, ao ser informada da irregularidade quanto ao transporte, a Agravante providenciou todas as provas necessárias voltadas a demonstrar que não tinha como ser responsabilizada por tais irregularidades, na medida que o que estava dentro de seu alcance, foi atendido.

Com essas razões, requer o provimento do
Agravo Interno, reconsiderando a decisão impugnada e, de consequência, concedendo a antecipação da tutela da pretensão recursal, para determinar a imediata suspensão da exigibilidade do débito tributário, objeto da Ação Anulatória de origem, até o julgamento final do processo.

O Agravado apresentou suas contrarrazões no id. 99550311.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL ( RELATOR )

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se Recurso de Agravo Interno, interposto pela RCS – Corretora e Distribuidora de Cereais Eireli

–
, contra a decisão que, nos autos Recurso de Agravo de Instrumento, não concedeu a antecipação da tutela da pretensão recursal (id. 98485469).

Inicialmente, cumpre anotar que o
efeito ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4
o
, do atual Código de Processo Civil.

Nessa esteira, ao analisar o pleito da Recorrente, entendi que

os

mencionados

requisitos

não

foram

preenchidos e, por isso, indeferi-o.

Desse modo, a controvérsia esposada neste Recurso de Agravo Interno restringe-se a verificar se tais requisitos, de fato, estão presentes, para o deferimento antecipação tutela recursal, e suspender a
exigibilidade do crédito tributário em questão.

Analisando os autos e os argumentos, esposados pela

Agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida, uma vez que, na fase do exame preliminar da matéria, não constatei a
probabilidade do direito invocado, na medida que não está demonstrada a
ilegalidade na autuação do Fisco estadual.

A SEFAZ-MT foi muito claro ao fazer o lançamento e assim registrou:

(...) não houve comprovação pela empresa RCS CORRETORA E DISTRIBUIDORA DE CEREAIS EIRELI da efetiva operação com a Transportadora Norberto para a realização das prestações de serviços de transporte conforme CTes constante no relatório de Auditoria. A empresa utilizou conhecimentos de transporte eletrônicos inidôneos da transportadora Norberto para transportar mercadorias com transportadores autônomos, e deixou de recolher ICMS sobre as prestações de serviços de transportes.

Assim, não foram observados, pela Agravante, todos os procedimentos necessários para a venda da mercadoria, com a emissão de todos os documentos, e por isso mesmo houve a intervenção da SEFAZ-MT-MT de forma plena e regular.

Além do mais, em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade da atuação do Agravado.

Logo, constato que se faz imprescindível o regular processamento do Agravo de Instrumento, para obter mais elementos, visando à análise das irresignações contidas neste recurso.

De outra maneira, a Recorrente não trouxe nenhum elemento novo que alterasse minha convicção
.

Enfatizo que a presente decisão não vincula o julgamento de mérito, uma vez que a Agravante terá toda oportunidade, com a regular instrução processual, com realização de dilação probatória, de comprovar, ou não, a sua alegação.

Diante dessas considerações, a manutenção do
decisum
atacado é medida que se impõe.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterado o
decisum
atacado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2022